Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISI – Informações e Soluções Inovadoras Ltda. contra decisão do i. juiz da 11a Vara Cível de Brasília (Id 90844257 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença manejado pela agravante em desfavor de CIMCORP Comércio Internacional e Informática S.A., processo 0013369-38.2013.8.07.0001), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos. A agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids 27303220 e 27303221. É o relato do necessário. Decido. Verifico que foi distribuída anteriormente para a e. Des. Gislene Pinheiro, integrante da c. 2a Turma Cível, em 9/3/2016, a APC 2013.01.1.050374-0, interposta na ação de cobrança movida pela agravante em desfavor da agravada, em que esta ficou definitivamente condenada a pagar àquela a quantia de R$ 1.201.302,53 (um milhão duzentos e um mil trezentos e dois reais e cinquenta e três centavos). Referida condenação constitui o objeto do cumprimento de sentença em tramitação no juízo a quo. O art. 930, parágrafo único, do CPC[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Diante da situação retratada, constato a prevenção da egrégia 2a Turma Cível e da relatoria da e. Des. Gislene Pinheiro para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para se preservar, no caso vertente, o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3]. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 2a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento para quem o recurso for redistribuído. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.